Tribunal: STF
Processo: RE 82993
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
ESTA SUJEITO A IDENTIFICAÇÃO DATILOSCOPICA A QUE SE REFERE O
ART. 6., VIII DO C.P.P., MESMO QUANDO IDENTIFICADO CIVILMENTE NO
DISTRITO DA CULPA, O INDICIADO EM INQUERITO POLICIAL.
PRECEDENTES: RE.EE.CRS. NS. 82.345-SC., 82.269 - ES. E 82.661-DF.
(SESSAO PLENARIA DE 29.10.75).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.